Tribunal: TCU
Processo: 005.225/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que, em revisão de ofício, considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela servidora inativa Vera Lucia Bosco contra o Acórdão 5/2023-TCU-Plenário , que reviu de ofício o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 5/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar legal o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Vera Lucia Bosco, determinado o registro correspondente; 9.3. orientar a AudPessoal que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da interessada.